Tribunal: TJDFT
Processo: 0743845-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743845-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA OTTONI CAMPOS AGRAVADO: RAFAEL ALVES QUIRINO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Determinação de Penhora de Salário - Fatos Novos - Penhora em Processo Trabalhista - Comprometimento Salarial - Redução ou Suspensão - Possibilidade - Deferimento Parcial da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal LUCIANA OTTONI CAMPOS interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de suspensão da penhora anteriormente deferida, nos seguintes termos: "Nada a dispor, de seu turno, a respeito da petição da parte executada (ID 168402577), sobretudo porque a determinação da penhora de salário adveio da col. 8a Turma Cível deste e. TJDFT, mediante acórdão já transitado em julgado (ID 153229488), não cabendo provimento rescindendo a este Juízo." É o simples relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça neste recurso, ante a juntada dos recentes holerites aos autos. Apesar de a decisão proferida por esta egrégia Oitava Turma Cível acerca da penhora salarial já ter se estabilizado, é certo que as decisões desta natureza são rebus sic stantibus, podendo ser modificadas pela ocorrência de fatos novos que tornam a obrigação extremamente onerosa ou impossível. De fato, defendo a impenhorabilidade do salário. Entretanto, passei a acompanhar a maioria, pois a Turma possui entendimento distinto, seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sem embargo, a penhora deve ser deferida em percentual razoável, o qual não fira as condições de vida do devedor. Assim, tendo em vista os elementos novos trazidos aos autos, modulo a decisão proferida anteriormente para reduzir o valor da penhora para 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos da agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido e reduzo o valor da penhora para 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos da agravante, enquanto vigorar a penhora de dívida trabalhista. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada. Intime-se. Aguarde-se a Sessão de Julgamento para debate no Colegiado. Desembargador Eustáquio de Castro Relator